Tribunal: TJSP
Processo: 2154159-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegação de vício – Repetição dos fundamentos já aclarados - Vício inexistente - Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado - Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o que não é possível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2154159-66.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41425
1
VCA
Registro: 2021.0000019801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2154159-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSEFINA MARCHETTI, são embargados DANIEL DE OLIVEIRA
FILHO, ROSELI MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA (INVENTARIANTE) e
DANIEL DE OLIVEIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2154159-66.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41425
2
VCA
Voto no 41425
Embargos de Declaração no: 2154159-66.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Josefina Marchetti
Embargados: Daniel de Oliveira Filho e Outros
Embargos declaratórios Alegação de vício Repetição
dos fundamentos já aclarados - Vício inexistente -
Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado -
Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o
que não é possível - Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por JOSEFINA MARCHETTI, contra v. acórdão de fls.
56/65, que à unanimidade negaram provimento ao recurso da
embargante.
Irresignada maneja a embargante repisando
os argumentos trazidos na peça recursal, bem como alegando que o v.
acórdão é omisso, pois deixou de apreciar a improcedência da ação de
exigir contas e o período em que a embargante está sujeita à prestação de
contas.
É o relatório.
Tem-se desde logo que os embargos
propostos merecem integral rejeição, uma vez que não vislumbrada a
existência do vício elencado a dar guarida ao interposto recurso.
Verifica-se que a embargante, sob o prisma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2154159-66.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41425
3
VCA
da ocorrência do vício de omissão no v. acórdão, pleiteia que seja dada
nova manifestação quanto a manutenção da r. decisão que afastou as
preliminares suscitadas pela recorrente.
Contudo,
equivocado
o
manejo
da
embargante, tendo em vista que o v. acórdão bem asseverou os
embargados possuem interesse de agir, que a embargante deverá prestar
as contas pelo período que exerceu a inventariança e que não há
prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal do artigo
205 do Código Civil.
Além
disso,
eventual
procedência
ou
improcedência da ação será analisada pelo douto Juízo a quo. Logo, é
evidente, pelo simples cotejo do julgado, que tudo está a mostrar que
houve a necessária análise da questão de fundo e o fato da decisão
hostilizada não ter examinado, minuciosamente, ponto por ponto, ou sob
o enfoque dos preceptivos indicados, não significa tenha remanescido
alguma lacuna que deva merecer manifestação específica, consoante
buscam exigir a recorrente pelos manejados recursos, não sendo,
ademais, caso de perfilar todos os pontos articulados nas razões dos
embargos, quando um se mostra suficiente solucionar a demanda.
Nessa quadra é importante salientar que não
há exigir do Juiz “que rastreie e acompanhe pontualmente toda a
argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT 413/325).
No mesmo sentido o julgado RJTJESP 179/221, entre muitos outros.
Nota-se, que a recorrente ao externar seu
inconformismo diante do resultado do julgado ora combatido, busca o
reexame do que ficou decidido, querendo, por conseguinte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2154159-66.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41425
4
VCA
modificação da decisão, a fim de que nova e eventual manifestação
jurisdicional venha dar amparo à sua pretensão, sendo imperioso
concluir que, com o presente recurso e da forma como se posiciona,
pretende agora dá-lo efeito infringente, o que não é possível, aliás, com
base em firme jurisprudência, consoante v. acórdão: “Os embargos de
declaração não devem se revestir de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório”
(RTJ 158/264, 158/689, 158/993 e 159/638).
Assim, não vislumbrada a pretensa omissão
no “decisum”, ausente qualquer outro vício, de rigor a rejeição dos
embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
FÁBIO QUADROS
Relator